Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714497-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Isabela Serpa Bomfim da Silva Tatiana Serpa Bomfim da Silva Mariana Serpa Bomfim da Silva Embargado: James Ferreira dos Santos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Isabela Serpa Bomfim da Silva, Tatiana Serpa Bomfim da Silva e Mariana Serpa Bomfim da Silva (Id. 51242694), contra o acórdão (Id. 50594589) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelas ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator